Tribunal: TJMT
Processo: 0000787-67.2004.8.11.0079
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000787-67.2004.8.11.0079
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ABINEL GOMES FERREIRA - CPF: 929.683.331-00 (RECORRENTE), ESTER LUIZA COELHO DE AGUIAR - CPF: 037.080.641-78 (ADVOGADO), THALES JOSE JAYME - CPF: 270.393.661-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MANOEL PONCIANO FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
REQUERIDA A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
– ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS

– IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI –
2.
P
LEITO
SUBSIDIÁRIO
VISANDO O AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFES
A DA VÍTIMA
E DO
MOTIVO
TORPE

– INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
DECISUM
MANTIDO –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia
do
recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao
crivo do Conselho de Sentença.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente
. Logo, a
existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo
Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII,
c
e
d
, da Constituição Federal.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Abinel
Gomes Ferreira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0000787-67.2004.8.11.0079
, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado
por motivo
torpe
e
pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º,
I e IV
,
do Código Penal), determinando
a sua submissão a
julgamento pelo Conselho de Sentença d
aquela
unidade judiciária.

N
as razões que se encontram no ID
139138154, p. 88/99
,
o recorrente
postula
a
su
a
despronúncia,
ao argumento de que as provas amealhadas na instrução processual não são suficientes para indicar que
ele
seja um dos autores do crime narrado na exordial acusatória.
E, s
ubsidiariamente,
o
decote da
s
causa
s
modificadora
s
de pena prevista nos incisos I e IV,
§ 2º, art. 121, do Código Penal, s
ustentando que ambas são manifestamente improcedentes
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
139138155
, rebate as asserções do recorrente, requerendo o desprovimento
do vertente
recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
144295689
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID
139132682
, p. 332/336
, narra os fatos desta forma:

[...
]
Em data de 18.04.94 na localidade de “Barro Preto”, município de Alto da Boa
Vista-MT
, os indiciados
JOSÉ VALTUIR GOMES, vulgo “ZÉ PRETINHO”
, e
ABINEL GOMES FERREIRA, vulgo “BINÉU”
, utilizando de armas de fogo, objetivadas no Auto de Apreensão de f.07 do I.P., desferiram disparos na vítima
MANOEL PONCIANO FERREIRA
, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Necroscópico de f. 36 e 37 do I.P., e em consequência,
ceifando-lhe
a vida.

Ressai dos autos de caderno informativo, sobrestados a esta, que no dia do evento ilícito, a vítima e seu filho, de apenas nove anos de idade, estavam labutando no corte de arroz, quando chegaram os indiciados. Então, o indiciado vulgo “Zé Pretinho” disse à vítima que a mesma deveria deixar o lugar, desocupando o barraco. Negando-se a fazê-lo, a vítima lhes disse que não sairia
dalí
, sem ter ordem de Ismael Gomes de Lima, e não desocuparia o barraco, enquanto seu sobrinho, Gerson Ferreira da Silva, não chegasse. Imediatamente, o indiciado vulgo “Zé Pretinho” desferiu um tiro na região frontal da vítima (Laudo Necroscópico de f. 36 do I.P.), fazendo com que a mesma caísse no solo sentada. Após disparar, o indiciado vulgo “Zé Pretinho” disse ao seu
co-autor
, vulgo “
Binéu
”: “Agora você acaba de matar!” (Depoimento
de f. 05 do I.P.), e, este, desferiu um disparo na região esternal (peito) da vítima. Assistindo à cena macabra, a criança, filho da vítima, correu dos indiciados, escondendo-se no mato, de onde pode ouvir o indiciado
vuldo
“
Binéu
” dizer: “O menino não pode escapar” (Depoimento de f. 14 do I.P.). Passados alguns momentos, os indiciados deixaram o local, e a criança saiu do lugar em que se escondera, e, pode
cer
seu pai, “(...) caído, de lado, e o rosto sujo de sangue” (Depoimento de f. 14 do I.P.).

Dias depois, as polícias civil e militar empreenderam diligências no sentido de prender os indiciados, pois havia um “Clima de terror” na região, gerado por estes, através de ameaças e violência.

No desenrolar das buscas, o indiciado José
Valtuir
Gomes, vulgo “Zé Pretinho”, foi achado, e, ao entrar em contato com a polícia, reagiu à bala, sendo morto na troca de tiros, como demonstram o Laudo Necroscópico de f. 33 do I.P., e a Certidão de Óbito de f. 47 do I.P.

Registrado ficou, ao cabo das investigações realizadas, que além de cometer fato típico, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, os indiciados agiram motivados, torpemente, eis que ambicionavam a área do imóvel em que a vítima se encontrava, além do que, a vítima era credora, de uma quantia monetária, do indiciado vulgo “Zé Pretinho”.
[...]
.

É cediço que a
fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio pro
societate
.

Além disso,
não se pode olvidar
que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

No caso em apreciação,
a
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
Portaria n. 013/94 (ID
139132682, p. 339/341);
boletim de ocorrência (ID
139132682
, p.
342/343
);

auto
de
exame
necro
scópico
e mapa topográfico (ID

139132687
, p.
28/31
)
;
e
certidão de óbito (ID
139132687
, p. 50)
; bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que
Abinel
G
omes
, vulgo “
Binéu
”
concorreu para a
prá
tic
a
o crime doloso contra a vida narrado na exordial
, porquanto se

verifica que na fase policial
a testemunha presencial Genilson, filho da vítima, de apenas 9 anos de idade, confirmou ter visto
José
Valtuir
Gomes, vulgo “Zé Pretinho”, e
Abinel
Gomes Ferreira, vulgo “
Binéu
”, desferir dois tiros contra
o pai
, consoante se infere destes trechos de suas declarações:

[...] Que o declarante estava cortando arroz com seu pai Manoel
no dia 18 de abril de 1.994,
quando chegou na roça Zé Pretinho juntamente com seus irmãos onde começaram em
conversa (sic)
que Zé Pretinho disse para Manoel desocupar o barraco que Manoel disse que não ia desocupar o barraco enquanto seu sobrinho Gelson chegasse; Que nesse momento Zé Pretinho disparou um tiro em Manoel e em seguida
Binéu
deu outro tiro em seu pai Manoel, que seu pai caiu e o declarante se escondeu e ouviu
Binéu
dizer o menino não pode escapar, que o declarante ficou escondido até Zé Pretinho e seu irmão ir embora para poder sair do esconderijo ao sair viu seu pai caído d
e lado e o rosto sujo de sangue; Que o declarante correu até sua casa onde comunicou o fato a sua mãe [...].

(Genilson Tavares Pimentel, testemunha
,
trechos do seu
depoimento extrajudicial
visto no
ID 139132682, p. 357).

Além disso, as
provas produzidas em juízo corroboram
a
versão apresentada pela criança em sede extrajudicial, consoante se infere destes trechos dos depoimentos das testemunhas Ismael Gomes e Sirlene Lemos da Silva:

[...]
Já em Juízo, a Testemunha Ismael Gomes (p. 100) declarou:

“Que o depoente, no ano de 1992, adquiriu uma área de terras de sessenta e seis alqueires, na localidade denominada de Barro Preto, (...); Que desde a aquisição colocou empregados para trabalhar na terra; Que (...) doou para a Vítima Manoel Ponciano Ferreira uma área de cinco alqueires, dentro de suas terras, (...) Que (...) Manoel foi morar na fazenda e passou a cuidar de uma lavoura de arroz plantada pelo depoente; Que
no dia em que Manoel Ponciano, em companhia de filho menor, estava fazendo a colheita desse arroz, apareceu na propriedade os indivíduos José
Valtuir
Gomes, alcunhado de ‘Zé Pretinho’, e
Abnel
Gomes Ferreira, apelidado de ‘
Bineu
’,
dizendolhe
que ali estavam para tirá-lo da posse daquelas terras; Que a Vítima ainda tentou argumentar com os elementos, dizendo a eles que aquelas terras pertenciam ao depoente e que esperassem sua vinda ao local para resolverem a situação
; Que os indivíduos (...) não quiseram conversa dizendo que a vítima iria sair daquelas terras naquele dia;
Que a Vítima (...) disse para os dois que era apenas empregado do depoente e que só iria deixar aquela propriedade a mando do patrão; Que nessas condições Zé Pretinho desferiu um tiro de espingarda na vítima; Que a vítima (...) caiu no chão e logo em seguida o incriminado
Binéu

desferiu-lhe
um outro tiro, e deste modo tirou-lhe a vida
”.

Também, em Juízo, o depoimento da Testemunha Sirlene (p. 215) fornece indícios do que houve:

“Que em determinado dia foi visitar a mulher de
Binel
que estava doente; ainda na parte da manhã ouviu três disparos de arma de fogo; que momentos depois chegaram na casa o próprio
Binel
e o seu irmão Zé Pretinho que
Binel
trazia um gavião morto na mão e foi logo dizendo para a mulher dele que havia matado o gavião que
comia os pintinhos das galinhas; que logo os dois homens saíram (...) e ficaram cochichando entre eles; que entraram novamente, (...) e novamente, foram para fora da casa e ficaram cochichando; que adentraram de novo à casa e aí
Binel
disse que ia falar a
verdade do que tinha acontecido; e falou que foram conversar com o Mineiro, apelido da vítima, a respeito de umas terras, e aí se desentenderam; que tiveram que dar dois tiros na vítima e ela ficou machucada lá no mato; que o outro tiro foi dado para matar o gavião; que com tal notícia a depoente ficou apreensiva
(...)
e foi em direção ao local que a vítima tinha sido atirada; que chegando lá, notou que o Mineiro já estava morto, deitado de bruços no chão
”.
(Trechos dos depoimentos
das testemunhas
extraídos da decisão de pronúncia
vista
ID 139132682, p. 119).

Destacamos

Não
obstante

o recorrente
tenha
sustentado que não há provas judicializadas capazes de apontar-lhe indícios de autoria delitiva, o certo é que
a sua versão
está
isolada dos demais elementos probatórios.
Logo
, como
em
caso
s

que tais
,

não se exige juízo de certeza, sendo suficiente que exista algum elemento de prova a indicar a probabilidade da autoria, fica evidente que o pleito
de despronúncia
não merece prosperar.

A propósito,
em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça
assevera
que:
[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021).
”

De sua parte,
este Tribunal de Justiça,
em relação ao tema, tem mesmo entendimento, consoante pode ser inferido no julgado abaixo resumido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da
materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
TJMT,
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos

Diante do exposto, fica claro que os argumentos apresentados
pelo recorrente
não merecem prosperar, pois existem indícios de autoria e materialidade delitiva, razão pela qual não há fundamento jurídico idôneo para
que seja despronunciado.

Por conseguinte
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão
do recorrente
julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Por
outro
viés
, o
recorrente pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo
torpe
e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que são manifestamente improcedentes.

Todavia, em que pesem as alegações defensivas, é imperativo
ressaltar
que não se sustenta o pleito
objetivando a exclusão das
qualificadoras referentes ao

motivo
torpe
e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de homicídio, de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, apenas é cabível nos casos em que as referidas majorantes forem manifestamente improcedentes.

Daí por que a
alegação do recorrente segundo a qual as qualificadoras não estão caracterizadas, “
devido à suposta briga antecedente aos disparos que alvejaram a vítima
”
não

serve
como fundamento para
afastar as
aludidas causas qualitativas
da su
bmissão ao Conselho de Sentença.

Com efeito, c
onforme
se depreende da prova oral produzida, o fato criminoso teria sido perpetrado
em razão
da vontade, do recorrente e de seu irmão, de se apossarem das terras
na qual
a vítima
se encontrava,

situação, essa, que demonstra, em tese, a incidência
do motivo
torpe
, razão pela qual cabe ao Conselho de Sentença – órgão competente para analisar as circunstâncias fáticas do crime –, a análise sobre a existência da
aludida qualificadora
que, por ventura, possa ter influenciado na conduta do

insurgente
.

Cumpre salientar
,
ademais,
que, embora o crime
possa ter
sido praticado
em razão de suposta briga entre a vítima e o recorrente, o certo é que
o ofendido
estava desarmad
o
, de modo que a
conduta, em tese, perpetrada
pelo
insurgente
foi, deveras, desproporcional
,
especialmente porque
os autores
estavam em maior número (dois contra um).

Igualmente
,
não
deve
ser afastada a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, tendo em vista que, ao que tudo indica,
além
de o
recorrente estar
acompanhado de um comparsa
, teria desferido o tiro de surpresa, sem que a vítima esperasse e
sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa
ou que pudesse se esquivar
, diante do sorrateiro disparo da arma de fogo.

Por conta disso, é forçoso reconhecer que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de circunstâncias qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e a
s
qualificadora
s
, eis que o entendimento
pretoriano caminha
no sentido de que somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
nos julgados assim resumidos
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021).
Destacamos

De sua parte, e
steTribunal de Justiça, enfrentando a matériaposicionou
-se desta forma
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar de
qualificadora de natureza objetiva
e havendo nos autos a
possibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022).
Destacamos

Acerca da temática não se pode
esquecer
, também, que a sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Destarte, havendo no contexto fático-probatório indícios quanto ao enquadramento da
s
qualificadora
s
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
e do motivo
torpe
, é imperiosa a manutenção
dessas causas qualitativas

para que seja
m
apreciada
s
pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por derradeiro, é importante acentuar, que o recorrente
ter
á
oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência da
s
qualificadora
s
descrita
s
na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Abinel
Gomes Ferreira
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
, pela prática do crime de homicídio qualificado, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022